Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. METODOLOGIA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LAUDO PARTICULAR. UNILATERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 872 do Código de Processo Civil-CPC que: “A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens.”.
2. A avaliação do imóvel realizada pelo oficial de justiça utilizou a comparação direta de informações do mercado, metodologia indicada como de preferência nos itens 6.6 e 7.2.1, NBR 14653-1 da ABNT. Foi realizada inspeção presencial pelo oficial de justiça com a coleta de fotografias do lote (que não possui edificações) e da vista frontal, além de imagens extraídas a partir do Google Street View. Ademais, analisou propriedades em contextos semelhantes e com características iguais, na mesma região, de forma que a comparação dos referenciais permitiu a atribuição de uma média e o estabelecimento do valor.
3. Por outro lado, o laudo particular elaborado unilateralmente pelo agravante não tem o condão de invalidar o laudo oficial, que possui fé pública e presunção de legitimidade.
4. O argumento da recorrente - que a avaliação diverge daquelas apresentadas unilateralmente por ela - não preenche os requisitos necessários à nova avaliação, pois não indica erro ou dolo do avaliador.
5. Recurso conhecido e não provido.